Tribunal: STF
Processo: HC 265937
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Iury Gabriel de Sousa Teixeira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental RHC nº 218.617/GO, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, pelo furto de 4 (quatro) facas, totalizando o valor de R$ 74,90. 



    Neste writ, a defesa alega a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância.



    Requer, ao final: 



    “[...] seja concedida a ordem liminarmente para, reconhecendo que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente, trancar a ação penal, assim em decorrência do princípio da insignificância, porquanto inexistente tipicidade material na suposta conduta praticada pelo paciente; ao final [...] seja concedida em definitivo a ordem pleiteada liminarmente.



    Caso não seja esse o entendimento dessa c. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da denúncia formulada e recebida contra o paciente:



    “Consta dos autos de IP n.383/2024, que no dia25 de março de 2024, por volta das20h22min, no interior do estabelecimento comercial denominado Super Store, situado na Avenida Independência, Qd. 01, Bairro Cidade Livre, Aparecida de Goiânia-GO, o denunciado IURY GABRIEL DE SOUSA TEIXEIRA subtraiu para si, 04 (quatro) facas Chef, marca Disolle, avaliadas em R $ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos), pertencentes ao Supermercado Super Store, cf . RA I n . 34945266; auto de exibição e apreensãoe termo de entrega de objeto constantes do IP -mov. 18. 



    Segundo apurado no caderno investigativo, nas circunstâncias de tempo e local previamentedescritas, o denunciado IURY GABRIEL DE SOUSA TEIXEIRA ingressou no Supermercado Super Store, nesta cidade, passandose por cliente e caminhou até à seção de facas. Em seguida, o denunciado subtraiu 04 (quatro) facas Chef, de cabo branco, marca Disolle, escondendo-as sob suas vestes para passar desapercebido pelos seguranças do local. 



    Conforme os autos investigatórios, após subtrair os objetos, o denunciadoIURY GABRIEL DE SOUSA TEIXEIRA foi para a saída do estabelecimento comercial levando com ele a coisa furtada, sem passar pelo caixa para efetuar o pagamento, mas quando chegou ao estacionamento do estabelecimento, foi abordado pelos seguranças do local que havia visto a ação do denunciado através das imagens da câmera de segurança e saíram em busca dele. 



    Infere-se dos autos que o denunciado IURY GABRIEL DE SOUSA TEIXEIRA tentou fugir do local quando os seguranças se aproximaram, mas foi contido e imobilizado, sendo a polícia militar acionada, tendo recuperado e apreendido os bens subtraídos, que foram restituídos ao referido supermercado (cf. auto de exibição e apreensão e termo de entrega de objeto constante do IP - mov.18). 



    Após, o denunciado IURY GABRIEL DE SOUSA TEIXEIRA foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.”



    Transcrevo a ementa do aresto do STJ impugnado nesta impetração:  



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. As alegações relativas à necessidade de conhecimento do recurso e à possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental estão dissociadas do caso dos autos, nos quais do recurso se conheceu e a ele foi negado provimento e a instauração de incidente não foi mencionada no acórdão da Corte estadual, nem na inicial do recurso, nem na decisão monocrática contra a qual a defesa se insurge. 



    2. O trancamento da ação penal somente pode ser admitido, na via estreita do habeas corpus e de seu recurso ordinário, de forma excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do princípio da insignificância demanda a presença, cumulativa, das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    4. No caso, a reincidência específica do agravante em crimes patrimoniais justificou o afastamento do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 9 - grifei)



    Transcrevo, ainda, a ementa do aresto proferido pelo Tribunal local ao apreciar a impetração a ele dirigida (e-doc. 2, fls. 99):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de indivíduo acusado de furto de quatro facas, avaliadas em R$ 74,90. O impetrante sustenta a aplicação do princípio da insignificância, pleiteando o trancamento da ação penal. A autoridade coatora rejeitou o pedido de absolvição sumária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, diante da reincidência do paciente em crimes patrimoniais, e a consequente viabilidade do trancamento da ação penal via habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da insignificância requer exame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus, que não admite dilação probatória. 4. A reincidência do paciente em crimes patrimoniais impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que demonstra a periculosidade e a reprovabilidade da conduta. 5. O recebimento da denúncia indica a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. O trancamento da ação penal, nesse contexto, seria antecipação indevida do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. "1. A análise da aplicabilidade do princípio da insignificância demanda dilação probatória, inviável em habeas corpus. 2. A reincidência do paciente em crimes patrimoniais afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 3. Não há demonstração de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal." (Grifei).



    Por sua vez, o voto do Ministro Relator no STJ, ao analisar a tese sobre o princípio da insignificância, consignou o seguinte:  



    “No caso, como visto do excerto transcrito, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente é reincidente específico em crimes patrimoniais, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, o que afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.” (e-doc 9, fl. 6)



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020).



    Nessa linha, seria o caso de concessão da ordem, considerado o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Não obstante, tenho que as circunstâncias do caso concreto, por ora e na fase processual em que se encontra a persecução penal (recebimento da denúncia), revelam aparentemente que a conduta imputada ao paciente apresenta considerável grau de reprovabilidade e de periculosidade social.



    Isso porque a subtração de 4 (quatro) facas, ainda que avaliadas em R$ 74,90, por se tratar de “arma branca” objeto de suposto furto em que o autor ostenta a pecha de reincidente específico em crimes patrimoniais, não pode ser tida como conduta irrelevante na perpectiva de periculosidade social da ação e do grau de reprovabilidade do comportamento, a indicar o afastamento, por ora, da incidência do princípio da insignificância. 



    A propósito de hipóteses assemelhadas, menciono os seguintes precedentes (grifos nossos): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), por ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 8. A competência deferida pelo artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, ao Relator do processo para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio da colegialidade. Precedentes: HC 104.548, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 91.716, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.10.10. 9. In casu, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão do Relator do STJ que deu provimento aompetração foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do ju recurso especial. Ademais, a matéria objeto desta ilgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão monocrática. 10. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro versa sobre mera questão de fato; o segundo, ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Primeira Turma, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 06.04.84; RE 122.011, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17.08.90, e HC 96.820, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 19.08.11. 11. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo Tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. 12. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado no período noturno – se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada.” (HC 114174, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/11/2013)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA . IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo . É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) . 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 127156/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto . II. Questão em discussão 3. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância. III . Razões de decidir 4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123 .108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”. 7 . Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. “ (HC 261611/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/10/2025)



    Com efeito, a negativa de aplicação do princípio da insignificância nos termos em que operada neste caso pelas instâncias ordinárias revela-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve ser feito um juízo amplo das circunstâncias do caso concreto para aplicação, ou não, do mencionado princípio.



    Por fim, registro que as instâncias ordinárias concluíram que análise da insignificância no caso concreto implica aprofundado exame de matéria fático-probatória, questão essa que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias antecedentes. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente